Tribunal: TJMT
Processo: 0003324-32.2002.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003324-32.2002.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), RAFAEL BUZZO DE MATOS - CPF: 279.588.368-64 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LUCATELLI - CPF: 897.964.038-20 (APELADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTOS DE PESQUISA PATRIMONIAL INFRUTÍFEROS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. INAPLICABILIDADE COMO CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto cumprimento de sentença, com resolução do mérito, após o transcurso do prazo quinquenal sem a prática de ato efetivo de constrição patrimonial, não obstante a exequente haver formulado requerimentos de pesquisa patrimonial pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ao longo do período prescricional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se requerimentos de pesquisa patrimonial infrutíferos e reiterativos, formulados pelos sistemas conveniados, configuram impulso processual efetivo apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente; e (ii) saber se a ausência de bens penhoráveis equivale à inércia processual para fins de configuração da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O art. 921, §4º-A, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, estabelece de forma taxativa que a interrupção da prescrição intercorrente ocorre apenas com a efetiva citação, a intimação do devedor ou a constrição de bens penhoráveis, não comportando interpretação extensiva que alcance a mera formulação de pedidos de pesquisa patrimonial, ainda que reiterados.

4. A prescrição intercorrente não pune o credor pela insolvência do devedor, mas pela ausência de atos processuais dotados de efetividade real. A reiteração mecânica de consultas aos sistemas conveniados, desacompanhada de elementos novos sobre a situação patrimonial do executado ou da demonstração de exaurimento de vias extrajudiciais, não configura impulso processual efetivo e não afasta a inércia qualificada exigida pelo art. 921 do CPC.

5. Os princípios da efetividade executiva e do acesso à justiça, embora de inegável relevância constitucional, não são absolutos e devem ser ponderados com os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, que igualmente protegem o executado contra a perpetuação indefinida de uma execução que o próprio credor não consegue impulsionar com efetividade.

6. Não cabem honorários recursais quando a sentença recorrida, com fundamento no art. 921, §5º, do CPC — norma especial que prevalece sobre a regra geral da sucumbência —, afastou expressamente a condenação em honorários advocatícios, inexistindo verba honorária fixada na origem sobre a qual pudesse incidir o acréscimo previsto no art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A interrupção da prescrição intercorrente exige a prática de ato efetivo de constrição patrimonial, nos termos do art. 921, §4º-A, do CPC, não sendo suficiente a formulação de requerimentos de pesquisa patrimonial pelos sistemas conveniados que se revelem infrutíferos, indeferidos ou que apenas reiteram diligências anteriores sem resultado. 2. A ausência de bens penhoráveis não equivale à inércia processual, mas a reiteração de consultas aos mesmos sistemas, sem elementos novos sobre a situação patrimonial do executado, configura inércia qualificada apta ao reconhecimento da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §5º, I; CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1º, 4º, 4º-A e 5º; 924, V; 85, §§ 11 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC nº 1, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.441.152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/02/2024; Súmula 150/STF; TJ-MT, Apelação Cível nº 00112204420168110004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 00060958620138110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10342395920258110000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
JOSÉ LUIZ LUCATELLI
, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id. 375098394).

Inconformada, a parte apelante argumenta que não houve inércia de sua parte apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que promoveu sucessivas diligências voltadas à localização de patrimônio do executado, mediante requerimentos de pesquisa patrimonial pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com petições protocoladas em 22/07/2021, 19/10/2021, 25/10/2023, 19/12/2024 e 05/02/2026.

Sustenta que a ausência de bens penhoráveis não se confunde com abandono processual e que não se pode exigir resultado positivo nas pesquisas como condição para afastamento da prescrição, sob pena de transferir ao credor o ônus decorrente da ocultação patrimonial do devedor.

Aduz, ainda, que a sentença interpretou de forma excessivamente restritiva o art. 921, §4º-A, do CPC, em afronta aos princípios da efetividade executiva e do acesso à justiça.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, pela sua anulação com retorno dos autos à origem para reanálise da matéria (Id. 375098398).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões alegando que a sentença aplicou corretamente o art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC, pois as diligências realizadas pela exequente consistiram em mera reiteração de pedidos infrutíferos, sem a prática de qualquer ato efetivo de constrição patrimonial apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 921, §4º-A, do CPC.

Sustenta, em preliminar, que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença, invocando por analogia a Súmula 283/STF.

No mérito, defende que o contraditório foi devidamente observado, com prévia intimação da exequente, e que a prescrição intercorrente é medida que homenageia os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Por fim, manifesta pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais nos termos do art. 85, §14, do CPC (Id. 375098851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da
Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença
movida em desfavor de
JOSÉ LUIZ LUCATELLI
, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id. 375098394).

De início,
REJEITO
a preliminar suscitada nas contrarrazões, fundada na aplicação analógica da Súmula 283/STF. A sentença recorrida assenta-se em fundamento único, o reconhecimento da prescrição intercorrente pela ausência de ato efetivo de constrição patrimonial, e as razões recursais o impugnam diretamente, ainda que sem êxito.

Não há, portanto, fundamento autônomo não atacado que pudesse obstar o conhecimento do recurso. O apelo é tempestivo, regularmente preparado e subscrito por advogado habilitado, razão pela qual dele conheço.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a determinar se as diligências promovidas pela exequente ao longo do período prescricional, consistentes em requerimentos de pesquisa patrimonial pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, são aptas a afastar a configuração da prescrição intercorrente, por caracterizarem impulso processual efetivo incompatível com a inércia exigida pelo art. 921 do CPC.

A resposta, a meu sentir, é negativa, e passo a expor as razões que sustentam essa conclusão.

O instituto da prescrição intercorrente no processo de execução encontra assento no art. 921 do CPC e foi objeto de interpretação vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 1 (REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018), que consolidou a compreensão de que, não localizados bens penhoráveis, o feito deve ser suspenso pelo prazo de um ano, findo o qual se inicia automaticamente a contagem do prazo prescricional do direito material subjacente. No caso dos autos, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, o que também encontra respaldo na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

A linha do tempo é incontroversa:
a suspensão foi decretada em 22/07/2019
;
o prazo de um ano encerrou-se em 22/07/2020
;
a contagem prescricional iniciou-se em 23/07/2020
; e
o prazo quinquenal
consumou-se em 23/07/2025
, antes mesmo da prolação da sentença recorrida
. A apelante não impugna essa cronologia, concentrando sua insurgência na alegação de que as diligências realizadas no interregno teriam o condão de interromper ou afastar a prescrição.

Não assiste razão à recorrente.

Com a edição da Lei nº 14.195/2021, o legislador introduziu o §4º-A ao art. 921 do CPC, estabelecendo de forma expressa e taxativa que a interrupção da prescrição intercorrente ocorre apenas com a efetiva citação, a intimação do devedor ou a constrição de bens penhoráveis. Trata-se de norma de conteúdo objetivo, que não comporta interpretação extensiva. O legislador, ao assim dispor, fez uma escolha deliberada de política legislativa: somente atos com potencial real de satisfação do crédito e não a mera movimentação formal do processo, têm aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente.

No caso concreto, os atos praticados pela exequente consistiram exclusivamente
em requerimentos de pesquisa patrimonial pelos sistemas conveniados, os quais se revelaram inteiramente infrutíferos, além de pedido de penhora de cotas sociais expressamente indeferido pelo juízo, em razão de a pessoa jurídica indicada encontrar-se inapta perante a Receita Federal
. Nenhum desses atos resultou em constrição efetiva de patrimônio do executado. Mais do que isso, a sentença recorrida identificou, com acerto, que tais requerimentos constituíam mera repetição de diligências já realizadas anteriormente à suspensão do feito, sem que a exequente apresentasse qualquer elemento novo acerca da situação patrimonial do devedor ou demonstrasse o exaurimento de vias extrajudiciais de investigação antes de renovar os pedidos judiciais.

O argumento de que a ausência de bens penhoráveis não se confunde com inércia processual, embora correto em abstrato, não socorre a apelante nas circunstâncias dos autos. Com efeito, a prescrição intercorrente não pune o credor pela insolvência do devedor, mas pela ausência de atos processuais dotados de efetividade real. Exigir do exequente não o resultado, que depende da existência de patrimônio localizável, mas a prática de atos com genuíno potencial constritivo,
é exigência que decorre diretamente do texto legal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
. A reiteração mecânica de consultas aos mesmos sistemas, sem elementos novos que justifiquem a renovação das pesquisas, não preenche esse requisito.

Tampouco prospera o argumento de violação aos princípios da efetividade executiva e do acesso à justiça. Esses valores, embora de inegável relevância constitucional, não são absolutos e devem ser ponderados com os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, que igualmente protegem o executado contra a perpetuação indefinida de uma execução paralisada. Importa registrar que o presente feito tramita desde o ano de 2002, há mais de duas décadas, sem que o crédito tenha sido satisfeito. Manter o executado indefinidamente sujeito aos efeitos de uma execução que o próprio credor não consegue impulsionar com efetividade seria subverter a finalidade do instituto da prescrição intercorrente, que existe precisamente para conferir um horizonte temporal certo à situação de incerteza jurídica do devedor.

A propósito, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente. 3. Agravo interno não provido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2441152 PR 2023/0288506-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS . INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1 . Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, fundamentando-se na suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis e na inércia do exequente para impulsionar a execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente decretada, considerando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis e a ausência de atos diligentes por parte do exequente no prazo estabelecido no art . 206, § 3º, VIII, do CC c/c art. 44 da Lei n. 10.931/2004, c/c art . 70 da Lei Uniforme de Genébra. II. Razões de decidir 2.
O art . 921, § 4º, do CPC estabelece a prescrição intercorrente após a suspensão da execução por um ano, iniciando-se a contagem do prazo da prescrição com a inércia do credor. 3. No presente caso, o exequente solicitou a suspensão por não localizar bens penhoráveis em mais de uma ocasião, sendo a execução retomada apenas sem novas indicações de bens. 4 . A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à aplicabilidade da prescrição intercorrente quando, transcorrido prazo igual ao da prescrição da ação, não forem praticados atos efetivos para satisfação do crédito (STJ, AgRg no REsp 983.803/DF). 6. A intimação pessoal do credor para reconhecimento da prescrição intercorrente não é necessária, pois a inércia se distingue do abandono de causa, que exige ato processual formal para sua configuração .
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente é devida quando, transcorrido o prazo legal a partir da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, o exequente não realiza atos eficazes para o prosseguimento do feito ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, III; 485, IV, V, VI; 771; 921, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 983.803/DF; STJ, REsp 1522092/MS.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00112204420168110004, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ALTERAÇÕES DO CPC PELA LEI Nº 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art . 924, inciso V, do CPC. II. Questão em discussão A controvérsia se cinge em determinar (i) se a prescrição intercorrente efetivamente se consumou, considerando o período de suspensão processual e as diligências realizadas pelo credor; e (ii) se as alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 no art . 921, § 4º, do CPC, que modificaram o termo inicial da prescrição intercorrente, possuem efeito retroativo. III. Razões de decidir
1. O prazo de prescrição intercorrente se aplica às execuções que, após suspensão pelo período legal de um ano, não apresentam movimentação útil e eficaz para satisfação do crédito, conforme previsto no art . 921, §§ 1º e 4º, do CPC. 2. As diligências realizadas pelo exequente, embora constantes, foram infrutíferas, não suspendendo ou interrompendo o prazo prescricional, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ. 3 . Restou configurado o decurso do prazo prescricional de cinco anos, mesmo considerando o período de suspensão processual decorrente da pandemia de COVID-19. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1 . O prazo de prescrição intercorrente inicia-se após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, não sendo interrompido por diligências infrutíferas. 2. Configurado o decurso do prazo prescricional, impõe-se a extinção do processo nos termos do art. 924, inc . V, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1º e 4º; art. 924, inc . V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j . 18.02.2020; STJ, Tese 568.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00060958620138110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO PARCIAL VIA SISBAJUD DE VALOR IRRISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. INSUFICIÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a suspensão da execução de título extrajudicial pelo prazo de um ano e seu posterior arquivamento, fixando o termo inicial da prescrição intercorrente e a sua consumação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é se a penhora de valor irrisório constitui marco interruptivo do prazo prescricional intercorrente. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A constrição de valores irrisórios, quando comparados ao montante executado, não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva penhora de bens de valor relevante para que se interrompa o curso do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4 . Agravo de Instrumento não provido. Tese de julgamento: “A constrição de valores ínfimos, sem impacto na satisfação do crédito exequendo, não configura causa interruptiva da prescrição intercorrente.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e § 4º-A . Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 0000953-55.2007 .8.11.0092, Rel. Des . Márcio Aparecido Guedes, j. 28/07/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000295-18.2005.8 .11.0022, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j . 12/06/2024; TJ-MT, Agravo nº 0001694-61.2006.8.11 .0050, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22/08/2023 .” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10342395920258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025) (destaquei)

Diante de todo o exposto, a sentença recorrida merece integral confirmação. O contraditório foi devidamente observado, com prévia intimação da exequente para manifestação nos termos do art. 921, §5º, do CPC. A contagem do prazo prescricional obedeceu rigorosamente à sistemática fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. E os atos praticados pela apelante no período, por sua natureza meramente reiterativa e ausência de resultado constritivo, não têm o condão de interromper o prazo prescricional intercorrente, nos termos do art. 921, §4º-A, do CPC.

Quanto ao pedido de honorários recursais formulado pelo apelado, deixo de acolhê-lo. A sentença recorrida, com fundamento no art. 921, §5º, do CPC, afastou expressamente a condenação em honorários advocatícios, norma especial que prevalece sobre a regra geral da sucumbência. Não havendo verba honorária fixada na origem sobre a qual pudesse incidir o acréscimo previsto no art. 85, §11, do CPC, descabe a majoração recursal, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026